Tribunal: CARF
Processo: 11030.904987/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.904987/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.886 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
PECCIN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, não acarretando nulidade
de julgamento por não oportunizar a produção de novas provas após o
momento processual adequado, não violando a ampla defesa, contraditório e ao
devido processo legal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP, cujo crédito seria decorrente de pagamento indevido ou a maior, representado por
Darf recolhido em 14/02/2003, sendo o valor do "crédito original na data de transmissão"
informado no PER/DCOMP de R$ 2.887,87.
Após processada foi exarado Despacho Decisório, no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.904987/2009-49
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.886 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.904987/2009-49

informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, erro no preenchimento da DCTF e PERDCOMP..
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O fundamento adotado, em síntese, foi a falta
de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa
e não observação do princípio do contraditório e ampla defesa, sustentando ainda que os
documentos apresentados constituem prova do seu direito creditório.

É o Relatório.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.886 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.904987/2009-49

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de PIS, do período de apuração de janeiro de 2003, conforme declarado na DCTF retificadora do
período.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa entendo que não assiste razão à recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação de débitos diversos
e apontou o documento de arrecadação (DARF) referente a Contribuição, como origem do
crédito, alegando “pagamento indevido ou a maior”, conforme disposto nas normas
regulamentadoras.
A fundamentação da não homologação da compensação pleiteada reside no cotejo
entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados como
origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
Uma vez que o direito creditório não foi reconhecido, a compensação foi não
homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados com os respectivos acréscimos legais.
Tal procedimento foi disciplinado pela Receita Federal através de diversas
Instruções Normativas ao longo do tempo, não se verificando no despacho decisório qualquer
inobservância das formalidades ali prescritas, não caracterizando assim vicio que poderia levar a
eventual invalidade do ato administrativo.
Embora os critérios dessa análise possam ser insuficientes para criar um juízo de
certeza da inexistência ou insuficiência do crédito do contribuinte, esse fato por si só não
ensejaria a decretação da nulidade do despacho por cerceamento de defesa, qual seja, a
impossibilidade de o impugnante defender-se da não homologação, por falta de compreensão do
motivo da não homologação.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.886 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.904987/2009-49

Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento indevido ou
a maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua
situação no conta corrente – disponível ou não, não se está analisando efetivamente o mérito da
questão, cuja análise somente será viável a partir da manifestação de inconformidade apresentada
pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua
fundamentação legal.
Foi o que ocorreu no presente caso, em que a recorrente já na fase litigiosa
informou a origem do indébito e, posteriormente, juntou a documentação comprobatória que
entendeu embasar o seu direito.
A decisão de primeira instância foi fundamentada na falta de documentação hábil,
idônea e suficiente para comprovação de suposto erro no preenchimento da DCTF, de modo a
dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua
manifestação de inconformidade.
Quanto à alegação de que a Instância a quo não lhe oportunizou a produção de
novas provas, estas deveriam ser produzidas até o momento processual da
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito da parte de fazê-lo
posteriormente nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, não obstante a
possibilidade de aceita-las caso se enquadrem nas hipóteses previstas nesse artigo. Os artigos 18
e 29 do Decreto 70.235 de 1972 revelam ainda que a realização de eventuais diligências deve ser
determinada pela autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e
imprescindíveis à formação da sua convicção, não podendo ser utilizada como um meio para
suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Entendo assim, que não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do
despacho decisório, assimila as consequências do fato que deu origem à rejeição da
compensação, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser esclarecidos em sua defesa,
para comprovação de seu direito creditório.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam vinculados a débitos já declarados. Diante da
insuficiência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, o Recorrente não trouxe na peça impugnatória qualquer elemento
além das declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a correta base de cálculo
da contribuição que embasasse o seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.886 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.904987/2009-49

limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro na apuração da referida contribuição e
preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
Contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital